Tribunal: TJMT
Processo: 0014002-83.2011.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014002-83.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARPEVEL MAR PECAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 37.509.940/0001-10 (APELADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA DO RETORNO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM TESE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial da execução fiscal e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no CPC, art. 330, III, e art. 485, VI, nas Leis Complementares Municipais nº 512/2022 e nº 551/2024 e no Tema 1184 do STF. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de prévia intimação para manifestação acerca da reunião de execuções fiscais prevista no art. 1º, § 2º, da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prévia intimação do Município para manifestação sobre a reunião de execuções fiscais e do Tema 1184 do STF configura nulidade da sentença por violação ao contraditório e à vedação da decisão-surpresa; e (ii) verificar se o retorno dos autos para a prática desse ato processual possui utilidade diante das circunstâncias concretas da execução.

III. Razões de decidir

3.

Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porque as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, em conformidade com o CPC, art. 1.010, II e III.

4.

Ainda que se admitisse a necessidade de prévia intimação do Município para manifestação sobre eventual reunião de execuções fiscais, nos termos do art. 1º, § 2º, da Resolução CNJ nº 547/2024, a providência não teria aptidão para modificar o resultado da demanda.

5.

A execução fiscal, ajuizada em 2011 para cobrança de crédito de reduzido valor, permaneceu por longo período sem citação válida da executada, localização de bens ou prática de atos executivos eficazes, circunstâncias incompatíveis com os princípios da eficiência, da economicidade e da duração razoável do processo, em consonância com o Tema 1184 do STF e com a política de racionalização da cobrança judicial das execuções fiscais.

6.

A existência de exceção de pré-executividade, na qual foi arguida a prescrição intercorrente, reforça a ausência de utilidade prática do retorno dos autos apenas para oportunizar manifestação do Município, sem prejuízo de que eventual reconhecimento da prescrição observe o procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 e a orientação firmada pelo STJ no Tema 566.

7.

A decretação de nulidade para a prática de ato incapaz de alterar a situação jurídica da demanda afrontaria os princípios da eficiência, da duração razoável do processo e da instrumentalidade das formas.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca da reunião de execuções fiscais, prevista no art. 1º, § 2º, da Resolução CNJ nº 547/2024, não enseja nulidade quando a providência se revela incapaz de modificar o resultado do julgamento. 2. A inexistência de utilidade prática do retorno dos autos afasta o reconhecimento de nulidade processual, em observância aos princípios da eficiência, da duração razoável do processo e da instrumentalidade das formas.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º a 4º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 2º; Lei Complementar Municipal nº 512/2022; Lei Complementar Municipal nº 551/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1184 da repercussão geral; STJ, REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
MARPEVEL MAR PEÇAS E VEÍCULOS LTDA,
que indeferiu a petição inicial, com fundamento no artigo 330, III, do CPC, nas Leis Complementares Municipais n. 512/2022 e LC n. 551/2024, bem como no Tema 1184 do STF e por, conseguinte, extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Os embargos de declaração opostos pela empresa executada foram rejeitados.

O Município apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, uma vez que o processo foi extinto sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação acerca do cumprimento dos requisitos exigidos, o que configura decisão-surpresa e viola os princípios do contraditório e da não surpresa.

Alega que o § 2º do art. 1º da Resolução n. 547/2024 do CNJ determina a soma dos valores das execuções fiscais ajuizadas em face do mesmo executado para fins de aferição do limite mínimo exigido para o ajuizamento da demanda, de modo que o Juízo de primeiro grau deveria ter oportunizado ao Município a manifestação acerca de eventual interesse na reunião dos feitos antes de extinguir a presente execução.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal. Prequestiona os dispositivos legais e constitucionais.

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, o desprovimento do recurso. Não sendo esse o entendimento, requer subsidiariamente o retorno dos para análise da exceção de pré-executividade apresentada no Id. 371136534 (Id. 371138365).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

A controvérsia cinge-se a verificar se é válida a sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 512/2022, na Lei Complementar n. 551/2024 e no Tema 1184 do STF.

Não assiste razão ao apelante.

Ainda que se admitisse a necessidade de prévia intimação do Município para manifestação acerca da possibilidade de reunião de execuções fiscais, nos termos do art. 1º, § 2º, da Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre o cumprimento das medidas do Tema 1184 do STF, tais providências não se mostram aptas a alterar o desfecho da controvérsia.

A presente execução fiscal foi ajuizada em 2011 para a cobrança no valor de R$ 1.282,97 e, após mais de quinze anos de tramitação, permanece sem citação válida da executada, sem localização de bens passíveis de constrição e sem a prática de qualquer ato executivo efetivo.

Nesse contexto, o prosseguimento da demanda revela-se incompatível com os princípios da eficiência, da economicidade e da duração razoável do processo, em consonância com a Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal, que prestigia a racionalização da cobrança judicial das execuções fiscais instituída pela Resolução CNJ nº 547/2024 e pelas Leis Complementares Municipais nº 512/2022 e nº 551/2024.

Soma-se a isso o fato de que a executada compareceu espontaneamente aos autos, em 2021, para suscitar a ocorrência de prescrição intercorrente por meio de exceção de pré-executividade, matéria de ordem pública ainda pendente de apreciação pelo Juízo de origem.

Por se tratar de matéria de ordem pública, sua existência não pode ser ignorada na análise da utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo apelante.

Com efeito, a prolongada inércia da execução, sem localização da devedora, constrição patrimonial ou qualquer ato expropriatório efetivo, evidencia, em tese, a incidência do art. 40, §§ 1º a 4º, da Lei nº 6.830/1980 e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 566 (REsp nº 1.340.553/RS), segundo a qual o prazo da prescrição intercorrente tem início automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial específico.

Embora a prescrição intercorrente não constitua fundamento da sentença recorrida, nem possa ser reconhecida neste julgamento sem a observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980, a plausibilidade de sua incidência reforça a ausência de utilidade prática do retorno dos autos apenas para oportunizar ao Município manifestação acerca da reunião de execuções fiscais, providência que, por si só, não possui aptidão para modificar a conclusão alcançada.

Diante desse contexto, eventual reconhecimento de nulidade por ausência de prévia intimação do Município implicaria apenas o retorno dos autos para a prática de ato processual incapaz de alterar, em termos concretos, a situação jurídica da demanda, em afronta aos princípios da eficiência, da duração razoável do processo e da instrumentalidade das formas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026